Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-51.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O conjunto probatório não evidencia a impossibilidade do genitor de arcar com os alimentos arbitrados na r. sentença em favor de sua filha, em 25% do salário mínimo, nem que referido percentual seja excessivo porque desproporcional com as despesas da menor.
III – Apelação desprovida.